Tribunal: TJDFT
Processo: 0719874-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719874-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA FLAVIA FERNANDES FERREIRA, ANA BEATRIZ FERNANDES FERREIRA, FLAVIO HENRIQUE FERNANDES FERREIRA AGRAVADO: LUCIANA ARAUJO MOURA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelos herdeiros ANA BEATRIZ FERNANDES FERREIRA E OUTROS em face da decisão ID 193601950 (origem) que, nos autos da ação de inventário dos bens deixados pelo seu genitor FÁBIO AUGUSTO FERREIRA ajuizada por LUCIANA ARAUJO MOURA, indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado à remoção da inventariante Luciana, afastamento do direito real de habitação e deferimento da alienação do imóvel arrolado. Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que, no curso da ação de inventário, o Juízo entendeu que a Escritura Pública de União Estável, por si só, não tem aptidão probatória para comprovar a existência da união estável entre a agravada e o de cujus, determinando que a Agravada propusesse ação autônoma no Juízo de Família. Expõem que a agravada informou a existência de ação que não se presta para tal fim, vez que ação de no 0702844-68.2023.8.07.0012 - 2a Vara de Família de Brasília, que foi ajuizada pelos herdeiros, ora agravantes, cujo objeto é a anulação da escritura pública existente entre as partes por simulação. Alegam que referida ação não se presta para o reconhecimento da alegada união estável, que deverá ser comprovada em processo autônomo. Acrescentam que não tendo a inventariante agravada comprovado a alegada união estável, restou decaído o direito de habitação, devendo haver a desocupação do imóvel para que possa ser vendido com a finalidade de quitar as dívidas existentes. Ressaltam que as taxas condominiais incidentes sobre o bem, referentes ao período post mortem do inventariado, não foram devidamente pagas, estando o bem penhorado em ação de cobrança e oportunamente será levado à hasta pública. Defendem que a inventariante não tem direito algum sobre o imóvel do falecido, não tendo contribuído para sua aquisição. Entendem que, afastado o direito real de habitação, a agravada não pode continuar como inventariante, pois não tem a condição de companheira, devendo a herdeira Ana Flávia ser nomeada para o encargo. Discorrem acerca dos requisitos para concessão da antecipação da tutela recursal para imissão na posse do bem, bem como para autorização de sua venda, destacando que sua não concessão implicará prejuízo grave e de difícil ou impossível reparação, uma vez que o bem está penhorado e será levado à hasta pública, resultando em venda por preço vil que não se sabe se possibilitará a quitação das dívidas do espólio. Entendem ser necessária, ainda, a concessão de efeito suspensivo para sustar a eficácia da decisão agravada. Pugnam pela concessão da gratuidade judiciária, bem como pelo deferimento liminar da antecipação da tutela recursal para possibilitar a imissão dos herdeiros na posse do imóvel objeto de inventário, bem como autorização para venda por iniciativa própria para fazer frente às dívidas do espólio; e, ainda, seja a agravada removida da condição de inventariante, nomeando-se a herdeira Ana Flávia Fernandes Ferreira para o encargo. Requerem, quanto ao mérito, seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão agravada, confirmando-se os pedidos liminares. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, desnecessário novo requerimento de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que referido benefício já restou deferido em favor dos ora agravantes no bojo do AGI no 0714682-44.2023.8.07.0000 (decisão ID 45934705 de referidos autos). Quanto à possibilidade de concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação da tutela recursal, em sede de agravo de instrumento, esta encontra amparo no disposto pelo art. 1.019, I, do CPC, devendo para tanto, mostrar-se presentes os requisitos definidos pelo art. 300 de referido diploma processual, quais sejam, “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, de forma a não permitir aguardar-se a análise por ocasião do mérito recursal. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade para a concessão da tutela antecipada recursal pretendida. Com efeito, a questão afeta ao direito real de habitação da inventariante foi objeto da decisão ID 155119668 (origem), que restou confirmada no AGI no 0714682-44.2023.8.07.0000 (vide acórdão ID 169773212 – origem). Embora os herdeiros aleguem a necessidade de se ajuizar ação autônoma para reconhecimento da união estável entre a inventariante e o de cujus, a objeção destes ao reconhecimento da referida união se funda em alegado vício de consentimento, como se vê da petição ID 176275642 (origem), o que coincide com o objeto da ação no 0702844-68.2023.8.07.0012, que tem por objeto a declaração de nulidade da escritura pública de união estável, de modo que não se verifica, por economia processual, a necessidade de ajuizamento de outra ação para se discutir as mesmas questões. Nesse passo, enquanto não anulada a escritura pública de união estável firmada entre a inventariante e o falecido, não há que se falar em afastamento do seu direito real de habitação, tampouco em destituição do encargo de inventariante, que ocorre somente nas hipóteses do art. 622 do CPC, havendo procedimento a ser seguido para tanto. Outrossim, em consulta aos autos do processo no 0702844-68.2023.8.07.0012, observa-se que em 15/05/2024 foi proferida sentença de improcedência dos pedidos dos herdeiros, ora agravantes. Assim, não se revelam presentes os pressupostos para deferimento da tutela antecipada recursal. Por outro lado, a concessão de efeito suspensivo ao recurso não trará qualquer vantagem prática para os agravantes, mormente em razão de ter sido proferida sentença no feito no 0702844-68.2023.8.07.0012. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso com efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se informações. Intime-se a agravada para apresentação de contrarrazões no prazo legal. I. Brasília-DF, 16 de maio de 2024. ANA CANTARINO Relatora